Tribunal: TJPA
Processo: 0011570-44.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011570-44.2014.8.14.0028

APELANTE: JORGE TOSTA DE MELO, BANCO RODOBENS S.A.

APELADO: BANCO RODOBENS S.A., JORGE TOSTA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0011570-44.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.

ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO

ADVOGADO: ANDRE LUIS FEDELI

AGRAVADO: JORGE TOSTA DE MELO

AGRAVADO: PHELIPE MARINHO SANTIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ACESSÓRIO E PERTENÇA. DIFERENCIAÇÃO. CARROCEIRA METÁLICA (GAIOLA) NÃO ABRANGIDA PELO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESTITUIÇÃO OU EQUIVALENTE EM DINHEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a restituição de carroceria metálica (gaiola) de cor azul, acoplada a caminhão objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento na ausência de previsão contratual abrangendo o bem como parte integrante da garantia fiduciária. A decisão também considerou a caracterização da gaiola como pertença, e não acessório do bem principal, afastando sua retenção pelo credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a carroceria metálica (gaiola) configura-se como acessório ou pertença, nos termos dos arts. 92, 93 e 94 do Código Civil, e, em consequência, analisar se integra a garantia fiduciária prevista no contrato;
(ii) determinar a responsabilidade do credor fiduciário quanto à devolução da carroceria metálica ao devedor ou à restituição de seu equivalente em dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso reúne os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, sendo conhecido.

4.

A carroceria metálica (gaiola) acoplada ao caminhão objeto de alienação fiduciária enquadra-se como pertença, e não como acessório, nos termos do art. 93 do Código Civil. Pertenças são bens destinados, de forma autônoma e duradoura, ao uso ou ao serviço de um bem principal, sem constituir parte integrante deste.

5.

Nos termos do art. 94 do Código Civil, as pertenças não acompanham o bem principal em negócios jurídicos, salvo disposição legal, manifestação expressa de vontade ou circunstâncias específicas que assim determinem. No caso concreto, o contrato de financiamento não incluiu a carroceria metálica como parte da garantia fiduciária, conforme análise dos elementos contratuais e probatórios constantes nos autos.

6.

A alegação do credor fiduciário de que a venda da carroceria poderia ser utilizada para amortização do débito não prospera, uma vez que o bem não compõe a garantia contratual e sua retenção configura-se indevida.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que bens enquadrados como pertenças, ainda que destinados ao uso econômico do bem principal, não seguem automaticamente a sorte deste, salvo nos casos previstos em lei ou pactuados contratualmente (REsp n. 1.667.227/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; AgInt no AREsp n. 2.125.389/ES, rel. Min. Marco Buzzi).

8.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, sendo inviável a reforma do julgado.

9.

Cabe ao credor fiduciário proceder à devolução da carroceria metálica (gaiola) ao devedor ou, caso não seja possível, restituir seu equivalente em dinheiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento
:

1.

A carroceria metálica acoplada a caminhão financiado caracteriza-se como pertença, nos termos do art. 93 do Código Civil, não integrando automaticamente a garantia fiduciária prevista no contrato de financiamento.

2.

As pertenças não acompanham o bem principal em negócios jurídicos, salvo disposição contratual expressa, imposição legal ou circunstâncias que indiquem tal vinculação.

3.

É indevida a retenção ou alienação de pertenças não abrangidas pelo contrato de financiamento, cabendo ao credor fiduciário a devolução do bem ou a restituição de seu equivalente em dinheiro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 92, 93 e 94; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp n. 1.667.227/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/6/2018, DJe 29/6/2018.

·

STJ, AgInt no AREsp n. 2.125.389/ES, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 6/3/2023, DJe 10/3/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011570-44.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.

ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO

ADVOGADO: ANDRE LUIS FEDELI

AGRAVADO: JORGE TOSTA DE MELO

AGRAVADO: PHELIPE MARINHO SANTIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pelo
BANCO RODOBENS S.A.
, contra a decisão monocrática, de minha lavra, que
não conheceu
“
do recurso protocolado por JORGE TOSTA DE MELO (PJe ID nº 2.985.697) e, ao tempo que”

conheceu e negou provimento

“
à apelação interposta pelo BANCO RODOBENS S.A. (PJe ID nº 2.985.700), mantendo integralmente a decisão recorrida, sem majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do que restou estabelecido na sentença e não foi impugnado” – “Deixo de condenar em custas e honorários, tendo em vista o entendimento adotado na sentença proferida nos autos n. 9730-96.2014”.

Em suas razões, a parte agravante argumenta, que:

“A priori, cumpre esclarecer que a decisão retro é incabível nestes autos, tendo em vista que a presente lide visa tão somente a busca e apreensão do bem e não à cobrança de valores a título de devolução de acessórios supostamente colocados no veículo pelo Agravado, sendo portanto, a via inadequada para discussão de tais fatores.

Para tal procedimento, é de conhecimento medular de que o Agravado deve interpor a
ação própria para reaver suposto crédito
.

Consigne-se ainda, que no momento da apreensão do bem objeto destes autos foi dada a oportunidade ao Agravado de retirar todos os seus pertences pessoais, sendo que, no ato, nada fora reclamado pelo devedor quanto a gaiola que acompanhava o bem principal.

Em sequência, impende salientar que sequer consta nos autos qualquer documento ou prova que indique que tal equipamento tenha sido adquirido pelo próprio agravado e acrescido ao conjunto do automóvel em momento posterior à aquisição do bem.

Ademais, tendo em vista o mau estado em que o veículo se encontrava no momento da apreensão, a gaiola que o Agravado alega ter colocado com meios próprios corroborou para que o valor de venda fosse um pouco maior, ocorrendo um abatimento maior em sua dívida. Inclusive, alguns destes acessórios, se fossem retirados do bem o depreciaria ainda mais, pois a retirada danificaria o veículo. Neste caso, devem ser considerados como parte do principal e devem segui-lo.

Ademais, o Código Civil de 2002 torna nítido que, para a existência do bem acessório, supõe-se então, a existência do bem principal, o que não é diferente do presente caso.

Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente;
acessório, aquele cuja existência supõe a do principal
. (Grifo nosso).

Dessa forma, tendo no presente caso o veículo objeto da lide sido totalmente integrado ao patrimônio da Agravante, e posteriormente vendido extrajudicialmente, sendo certo que tal pleito, se acatado neste momento processual, se mostrará verdadeiro espólio de bens à esmo, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, com manifesta violação ao princípio do devido processo legal.

No mesmo sentido, Excelência, esta Agravante transcreve abaixo a íntegra do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento Nº 1.245.452-1, nas nobres palavras do Desembargador Relator Dr. Helder Luis Henrique Taguchi, integrante da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, que corrobora com o que foi dito. Vejamos:

.............................................................................................................

E não por isso, Excelência, o produto obtido com a venda do veículo objeto da presente ação, mesmo com os valores agregados pelos acessórios, foi insuficiente para liquidação do contrato, de modo que
ainda remanesce um saldo devedor em aberto, o que não merece ser discutido nestes autos, merecendo ação própria para liquidação do saldo
.

Concluindo, levando-se em conta que esta não é a via adequada para discussão sobre restituição de parcelas, ou liquidação de inexistentes valores devidos ao Agravado, tendo em vista a teoria da gravitação jurídica, é o presente para requerer seja recebido o presente recurso, para reformar a decisão anteriormente prolatada, no ponto supracitado, de modo que seja feita a mais lídima JUSTIÇA!”
.

Neste contexto, requer
“a Agravante, seja dado
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
reformando-se a decisão monocrática guerreada
.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe ID nº 20.111.586).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço a inclusão da pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0011570-44.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.

ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO

ADVOGADO: ANDRE LUIS FEDELI

AGRAVADO: JORGE TOSTA DE MELO

AGRAVADO: PHELIPE MARINHO SANTIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso ora interposto, tanto os intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), razão pela qual se conhece do recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar, para melhor análise, entendo adequado, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrever trecho do decisum, no ponto de interesse:

“(...) Por outro lado, CONHEÇO da apelação protocolada pelo Banco Rodobens S.A., pois presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de afastar a ordem de devolução à empresa requerida da "gaiola", instalada no caminhão marca Mercedes Benz, objeto de busca e apreensão (Modelo L – 1620, CHASSI: 9BM695304CB822428, PLACA OBZ 3197, ANO/MODELO: 2011/2011).

Da análise acurada dos autos, possível perceber que o contrato celebrado entre as partes teve como objeto, tão somente, o veículo ali descrito (Pje ID nº 2985682 – p. 26/29). Todavia, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o veículo encontrava-se acoplado com "carroceira metálica (gaiola) de cor azul”. (Certidão oficial de Justiça Pje ID nº 2.985.693 – p. 04/05), o qual foi apreendido de forma indevida. Certo é que a venda do caminhão e da “gaiola” foi efetivada, e, em momento algum, o recorrente se incumbiu de comprovar que referido objeto integrava a garantia do contrato.

Pelo mesmo motivo, não merece guarida a alegação de que o valor auferido com a venda poderia ser utilizado para pagamento do crédito e das despesas decorrentes da cobrança da dívida dos apelados com a instituição financeira, pois a gaiola não fora financiada juntamente com o bem principal e a venda não contou com a anuência do recorrido. Também não prospera a alegação de que o acessório segue o principal, pois a gaiola de pombos enquadra-se no conceito de pertença (art. 93 do CC), não constituindo parte integrante do veículo apreendido.

Sua retirada não altera a natureza do bem principal nem prejudica sua destinação econômica. Dessa forma, a gaiola de pombos não segue a sorte do principal por enquadrar-se no conceito de pertença e, como tal, só acompanharia o bem se houvesse imposição legal ou manifestação consensual de vontade dos contratantes (art. 94 do CC).

Sobre o tema, veja-se a lição de Nestor Duarte:

“Assim, as pertenças são coisas acessórias que, conservando individualidade e autonomia, têm com a principal, de modo duradouro, uma subordinação econômica, para atingir suas finalidades". (in Código Civil Comentado, coordenado pelo Min. Cezar Peluso, Ed. Manole, 4ª edição, p. 89).

Por todo o exposto, não conheço do recurso protocolado por JORGE TOSTA DE MELO (PJe ID nº 2.985.697) e, ao tempo que conheço da apelação interposta pelo BANCO RODOBENS S.A. (PJe ID nº 2.985.700), nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, sem majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do que restou estabelecido na sentença e não foi impugnado – ‘Deixo de condenar em custas e honorários, tendo em vista o entendimento adotado na sentença proferida nos autos n. 9730-96.2014’”.

Como ponderado no ato recorrido, diferentemente do que alega a instituição financeira agravante, a carroceira metálica (gaiola) de cor azul não tem natureza jurídica de acessório, pois deve ser considerado adjacente ao uso do bem principal, que são acoplados ao caminhão, destinando-se a promover a finalidade econômico-social da atividade comercial da parte agravada.

Nessa linha, o Código de Processo Civil é claro ao descrever como bem acessório aquele que pressupõe a existência do principal e como pertença objeto independente ao principal:

“Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.

Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro.

Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso."

No mais, os contratos de financiamento dos veículos não fazem nenhuma referência à existência de reboque ou tanques, não sendo possível que sejam considerados acessórios.

Em caso similar já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a incursão no mérito da lide pelo Tribunal local quando necessária à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos moldes do preconizado no enunciado n. 123 da Súmula desta Corte, sem que isso configure usurpação de competência. 2. O decisum monocrático não conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento de que o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem, especificamente, o óbice da Súmula 83/STJ. 2.1. Contudo, ao compulsar as razões do agravo em recurso especial, constata-se que o recorrente apresentou argumentos contra o referido fundamento e, por isso, a decisão singular exige reforma. 3. Não prospera a tese de que a carroceria e o munck deveriam seguir a sorte do bem principal (caminhão), tendo em vista se caracterizarem como pertenças e não estarem abrangidas pelo negócio jurídico firmado entre as partes. 3.1. A Corte local, soberana na análise do acervo fático-probatório, concluiu não serem as pertenças abrangidas pelo contrato ajustado, cabendo ao agravante devolver o valor a eles referente, tendo em vista a impossibilidade de entrega dos próprios bens. Para derruir tal entendimento, seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências que encontram óbice nas Súmula 5 e 7/STJ. 4. O Tribunal a quo não se manifestou sobre o argumento de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, nem foram opostos aclaratórios para tal fim, incidindo, assim, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, negar provimento ao agravo”.
(AgInt no AREsp n. 2.125.389/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

............................................................................................................. “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO, DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROCEDÊNCIA, DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ACOPLADO AO CAMINHÃO. PERTENÇA. RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ainda que se aplique aos bens acessórios a máxima de direito, segundo a qual "o acessório segue o principal", o Código Civil conferiu tratamento distinto e específico às pertenças, as quais, embora tidas como bens acessórios, pois, destinadas, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de um bem principal, sem dele fazer parte integrante, não seguem a sorte deste, salvo se houver expressa manifestação de vontade nesse sentido, se a lei assim dispuser ou se, a partir das circunstâncias do caso, tal solução for a indicada. 2. O equipamento de monitoramento acoplado ao caminhão consubstancia uma pertença, a qual atende, de modo duradouro, à finalidade econômico-social do referido veículo, destinando-se a promover a sua localização e, assim, reduzir os riscos de perecimento produzidos por eventuais furtos e roubos, a que, comumente, estão sujeitos os veículos utilizados para o transporte de mercadorias, caso dos autos. Trata-se, indiscutivelmente, de ‘coisa ajudante’ que atende ao uso do bem principal. Enquanto concebido como pertença, a destinação fática do equipamento de monitoramento em servir o caminhão não lhe suprime a individualidade e autonomia ‘o que permite, facilmente, a sua retirada’, tampouco exaure os direitos sobre ela incidentes, como o direito de propriedade, outros direitos reais ou o de posse. 2.1 O inadimplemento do contrato de empréstimo para aquisição de caminhão dado em garantia, a despeito de importar na consolidação da propriedade do mencionado veículo nas mãos do credor fiduciante, não conduz ao perdimento da pertença em favor deste. O equipamento de monitoramento, independentemente do destino do caminhão, permanece com a propriedade de seu titular, o devedor fiduciário, ou em sua posse, a depender do título que ostente, salvo se houver expressa manifestação de vontade nesse sentido, se a lei assim dispuser ou se, a partir das circunstâncias do caso, tal solução for a indicada, exceções de que, no caso dos autos, não se cogita. 2.3 O contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, ao descrever o veículo, objeto da avença, não faz nenhuma referência à existência do aludido equipamento e, por consectário, não poderia tecer consideração alguma quanto ao seu destino. Por sua vez, o auto de busca e apreensão, ao descrever o veículo, aponta a existência do equipamento de monitoramento, o que, considerada a circunstância anterior, é suficiente para se chegar a compreensão de que foi o devedor fiduciário o responsável por sua colocação no caminhão por ele financiado. 3. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.667.227/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018).

Assim, cabe à instituição financeira proceder sua devolução, da carroceira metálica (gaiola) de cor azul ou seu equivalente em dinheiro.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025